Tribunal: TJMT
Processo: 0044747-75.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044747-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 02.378.932/0001-06 (APELADO), NERY MOREIRA SALAZAR - CPF: 104.239.581-00 (APELADO), ROSIMEIRE EMILIO FARIAS - CPF: 884.465.901-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL E 240 DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0044747-75.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação ordinária condenatória no
44747-75.2013.8.11.0041
(Cód. 840345) ajuizada em face de
MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME e OUTROS
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição por ausência de citação.

Em suas razões recursais o apelante aponta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que a ausência de citação dos requeridos nunca se deu por desídia do requerente.

Sustenta que a prescrição intercorrente é uma das modalidades de perda do direito do autor, durante a tramitação do processo, em razão da inércia do mesmo, que não pratica os atos necessários para o deslinde da lide, ou seja, o fator primordial para a ocorrência da prescrição intercorrente é a desídia.

Discorre que conforme o art. 240 do CPC, especialmente o § 1°, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e, de acordo com os parágrafos seguintes, a referida interrupção só não se aplicará por desídia do autor.

Acrescenta que para os casos de execução de titulo extrajudicial, o entendimento do STJ é de que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau. (Id. 73808952)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação ordinária condenatória em face de
MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME e OUTROS
, onde alega ser credor do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, Operação no 236.305.773.

A ação foi distribuída em
21/10/2013
, sendo o despacho

inicial proferido em
27/11/2013
.

Em sentença prolatada em
10/03/2020
, o juízo de primeiro grau, reconhecendo ter havido a ocorrência da prescrição, por ausência de citação dos requeridos, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC. (Id. 73808950)

Pois bem. Na hipótese dos autos, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão prescreve em 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

No caso dos autos, como a ação foi proposta em
16/10/2013
, distribuída em
21/10/2013
, sendo a decisão inicial proferida em
27/11/2013
,
o pleito alcançaria a prescrição consumativa
, de acordo com o estabelecido no artigo
206, § 5o, I
, do Código Civil,
em outubro/2018
.

Quanto a alegação do apelante quanto a suspensão da prescrição pelo despacho inicial, o artigo 240 do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
.”

Sobre o tema, o eminente Desembargador Carlos Alberto da Rocha, ao conduzir o julgamento do Recurso de
Apelação n. 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o “CC 202 I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC 263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219
, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219.

Ou seja, pelo CC 2002, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação.

Trata-se de ato complexo
.
No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação
”
. – sem destaque no original.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo:...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMETO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.”
(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, de modo que se mostra escorreita a r. sentença de primeiro grau.

Ainda, em que pese às argumentações do apelante quanto à demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, tenho que melhor razão não lhe assiste.

Isso porque conforme se observa dos autos, os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, pois não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas a ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição do título executivo.”
(N.U 0016821-95.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021